Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-28.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000886-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), VALDELIO BATISTA CHAVES - CPF: 701.673.456-05 (PACIENTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Alegada insuficiência de indícios de autoria. Suposta nulidade de busca domiciliar. Fundamentação da decisão. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado
contra decisão do
Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta participação em organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13).

II. Quest
ões
em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de indícios mínimos de autoria para justificar a segregação cautelar do paciente; (
ii
) analisar a legalidade da busca domiciliar; e (
iii
) examinar a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal
.

III. Razões de decidir

3. Os autos indicam elementos concretos que vinculam o paciente à organização criminosa denominada "Comando Vermelho", evidenciados por mensagens trocadas em dispositivo móvel, diálogos comprometedores e seu papel ativo na arrecadação de valores ilícitos.

4. A impugnação da legalidade da busca domiciliar exige revolvimento aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

5. A decisão de primeiro grau fundamentou a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e na reincidência delitiva, demonstrando o
periculum in
libertatis
.

IV. Dispositivo e tese
s

6. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:
"A análise da suficiência de indícios de autoria e da legalidade da busca domiciliar exige exame aprofundado de provas, incabível na via do habeas corpus.
A fundamentação idônea que evidencie a periculosidade concreta do agente e sua reincidência justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 319; Lei n. 12.850/13, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Claudionor
Antonio
Chaves de Lima em prol de
Valdelio
Batista Chaves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 22 de novembro de 2024, por força de decreto de prisão preventiva expedido nos autos da Ação Penal n. 1021265-15.2024.8.11.0003, em razão da suposta participação em crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13).

Sustenta, o impetrante, que inexistem indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, pois “
A mera presença em grupos de mensagens ou a posse de imagens não configuram, por si só, indícios suficientes de autoria, especialmente quando não há evidências diretas de sua participação nos atos ilícitos específicos atribuídos
”.

Assevera que a apreensão dos aparelhos celulares e a extração de dados não foram realizadas conforme os ditames legais, pois os referidos objetos foram apreendidos em buscas pessoal e domiciliar eivadas de nulidade, sem que houvesse justa causa autorizadora das medidas invasivas.

Alega
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Destaca que a prisão preventiva do paciente viola o princípio da presunção de inocência, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nesses argumentos, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
263353279
, sendo dispensadas as informações da autoridade
apontada como coatora
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
base
no parecer
visto
no ID
264121779
, opin
ou
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca da tese de ausência de indícios de autoria, a decisão impugnada registrou o seguinte:

[...]
O representado VALDÉLIO, marido de HEMYLLE SANTOS DA SILVA, fato este confirmado por ele perante a autoridade policial (Id 166631751), utilizava o terminal registrado em nome da esposa, a partir do qual foi possível inferir indícios suficientes de sua participação nos crimes. De acordo com o Relatório de Investigação nº 2024.13.88040 (ID nº 166631778 – Pág. 52 a ID nº 166631779/28), em um diálogo travado entre o denunciado VALDELIO e a sua companheira
Hemylle
Santos da Silva, esta última encaminha um print da conversa dela com a pessoa identificada como Sabrina Oliveira, que solicita ajuda para recuperar a sua motocicleta e, inclusive, questiona se o denunciado desempenha a função de “disciplina” e, após repassar a informação ao denunciado, ele se comprometeu a tentar localizar a
motocicleta. Além disso, as mensagens encontradas no aparelho celular demonstram que o representado VALDELIO era responsável por realizar a cobrança financeira dos comerciantes, conhecida como “caixinha”, uma taxa paga mensalmente para a facção sob a promessa de obter a segurança do estabelecimento ou casa, evitando, assim, que tais locais sejam vítimas de crimes patrimoniais. Nas citadas conversas, o denunciado VALDELIO informa que está antecipando o recebimento das “caixinhas”, oportunidade em que recebe como resposta que a comerciante realiza o pagamento sempre para o vulgo “
Ximano
”, momento em que o representado informa que ele é o novo responsável por esta função (Id 166631779 – pág. 14 e seguintes). Demais disso, o representado VALDELIO integrava o grupo de WhatsApp denominado “Futebol dos Amigos”, que conforme apontado pela Polícia Civil era composto por membros da cúpula da facção criminosa “Comando Vermelho” na região, conhecidos como “quadro” da facção. Por fim, ao analisarem as imagens constantes na memória do dispositivo telefônico do denunciado VALDELIO, os investigadores encontraram 02 (duas) imagens que fazem alusão a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que estão colacionados no Relatório de Investigação (Id 166631779 – págs. 26/27), inclusive com os mandamentos do grupo criminoso. [...]

Portanto,
o juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, apontou elementos concretos acerca do suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Sendo assim, a
análise mais profunda da alegação de ausência de indícios de autoria e de materialidade delitivas para a prisão preventiva do
p
aciente demandaria, necessariamente, um exame acurado das provas, incabível na via estreita do habeas corpus.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Da mesma forma,
o
exame das alegações da defesa, alusivas à suposta ilegalidade na busca domiciliar realizada
pelos policiais militares
sem mandado judicial, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus.

A célere via mandamental do habeas corpus não comporta o exame de teses defensivas intrínsecas ao momento da instrução probatória
que está em andamento
na origem
,
sob pena de precipitar o julgamento do mérito da própria ação penal.

No que
se refere à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nota-se que a autoridade acoimada de coatora
afirmou

que era
necess
ária
para

garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada pelo paciente,
além do risco de renitência delitiva,
conforme
pode ser visto abaixo:

[...]
Por sua vez, o representado VALDÉLIO, marido de HEMYLLE SANTOS DA SILVA, fato este confirmado por ele perante a autoridade policial (Id 166631751), utilizava o terminal registrado em nome da esposa, a partir do qual foi possível inferir indícios suficientes de sua participação nos crimes.

De acordo com o Relatório de Investigação nº 2024.13.88040 (ID nº 166631778 – Pág. 52 a ID nº 166631779/28), em um diálogo travado entre o denunciado VALDELIO e a sua companheira
Hemylle
Santos da Silva, esta última encaminha um print da conversa dela com a pessoa identificada como Sabrina Oliveira, que solicita ajuda para recuperar a sua motocicleta e, inclusive, questiona se o denunciado desempenha a função de “disciplina” e, após repassar a informação ao denunciado, ele se comprometeu a tentar localizar a motocicleta.

Além disso, as mensagens encontradas no aparelho celular demonstram que o representado VALDELIO era responsável por realizar a cobrança financeira dos comerciantes, conhecida como “caixinha”, uma taxa paga mensalmente para a facção sob a promessa de obter a segurança do estabelecimento ou casa, evitando, assim, que tais locais sejam vítimas de crimes patrimoniais.

Nas citadas conversas, o denunciado VALDELIO informa que está
antecipando o recebimento das “caixinhas”, oportunidade em que recebe como resposta que a comerciante realiza o pagamento sempre para o vulgo “
Ximano
”, momento em que o representado informa que ele é o novo responsável por esta função (Id 166631779 – pág. 14 e seguintes).

Demais disso, o representado VALDELIO integrava o grupo de WhatsApp denominado “Futebol dos Amigos”, que conforme apontado pela Polícia Civil era composto por membros da cúpula da facção criminosa “Comando Vermelho” na região, conhecidos como “quadro” da facção.

Por fim, ao analisarem as imagens constantes na memória do dispositivo telefônico do denunciado VALDELIO, os investigadores encontraram 02 (duas) imagens que fazem alusão a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que estão colacionados no
Relatório de Investigação (Id 166631779 – págs. 26/27), inclusive com os mandamentos do grupo criminoso.

[...]

Já VALDELIO BATISTA CHAVES possui o executivo de pena n. 0009086-24.2017.8.11.0064, perante a 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que reúne 04

(quatro) ações penais com condenações pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, associação para o tráfico de drogas e receptação.

[...]
.

Vê-se, pois, que
ao revés do sustentado nesta impetração, ao menos nesta fase processual, existem fortes indícios de que o paciente possivelmente desenvolve atividade criminosa destinada
ao “Comando Vermelho”
. E, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a associação se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custód
ia preventiva dos seus membros.

Se isso não bastasse, a autoridade judicial apontou que o paciente
possui 04 (quatro) ações penais com condenações pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, associação para o tráfico de drogas e receptação
.

Destarte
, fica evidente o

periculum in
libertatis
, tendo em vista a elevada periculosidade d
o
paciente, de modo que
sua
prisão preventiva
é
medida imprescindível para garantir a ordem pública.

Por conta disso,
impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por
que as circunstâncias do delito
supostamente
praticado pelo paciente
(envolvimento com organização criminosa armada)
, bem como as suas condições pessoais (
histórico criminoso),
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Posto isso,
julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Valdelio
Batista Chaves
; por consequência,
denego
a ordem
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025